Tribunal: TJMT
Processo: 1019361-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019361-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), REGINALDO DOS SANTOS MARQUES (AGRAVADO), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INOCORRÊNCIA – VISTA DOS AUTOS CONCEDIDA AO ÓRGÃO FISCALIZADOR – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – REVOGAÇÃO DA PROGRESSÃO REGIMENTAL – NÃO COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – DESCABIMENTO – IRRETROATIVIDADE DA LEI N.

14.843/2023 – NÃO DEMOSNTRADA A EXCEPCIONALIDADE EXIGIDA PARA A SUBMISSÃO DO APENADO A EXAME PSIQUIÁTRICO – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento da nulidade da decisão por ofensa à regra prevista no art. 112, § 2o, da LEP, se, após o reeducando requerer a progressão do regime, o juiz da execução penal deu vista dos autos ao Ministério Público, ainda que o representante ministerial não tenha efetivamente se manifestado sobre o adimplemento dos requisitos da progressão regimental.

Descabe a reforma da decisão que concedeu a progressão de regime por ausência de realização do exame criminológico para a comprovação do requisito subjetivo se não há indicativos da necessidade da realização da perícia, especialmente porque a Lei n. 14.843/2023 não se aplica para condenações anteriores a sua vigência (STJ, R
HC
n.
200.670/GO).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo executivo de pena n. 0017089-67.2011.8.11.0002, que concedeu a progressão regimental em favor do apenado
Reginaldo dos Santos Marques
, sem a realização de exame criminológico.

Em suas razões recursais o Ministério Público sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por ofensa ao disposto no art. 112, § 2o, da LEP, pois proferida sem a prévia manifestação ministerial. No mérito, requer a revogação da progressão de regime, haja vista a ausência de comprovação do preenchimento do requisito subjetivo, visto que o agravado não foi submetido a exame criminológico (Id. 226617696).

Em suas contrarrazões, a defesa rebateu os argumentos apresentados pelo agravante, requerendo o desprovimento do recurso e, subsidiariamente, “
a manutenção do recorrido no regime semiaberto até que nova decisão do juízo de 1o grau seja proferida
” (Id. 226621654).

Não houve retratação (Id. 226621655).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e pelo
provimento
do agravo (Id.
232698697
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado, o agravado
Reginaldo dos Santos Marques
foi condenado à pena total de
27 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão
, pela prática dos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas, corrupção de menores, associação criminosa armada e porte ilegal de arma de fogo, reprimenda que cumpria no regime fechado, desde o dia 13.3.2019.

Atingido o requisito objetivo, a defesa requereu a progressão para o regime semiaberto, pleito que foi acolhido pelo juiz das execuções penais.

Irresignado o agravante interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de oitiva prévia do Ministério Público, violando o disposto no art. 112, § 2o, da LEP.

No entanto, conforme pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, “
após o reeducando requerer a progressão do regime, o d. magistrado deu vista dos autos ao
parquet
para que se manifestasse quanto ao adimplemento dos requisitos. Todavia, os autos foram conclusos para decisão sem qualquer manifestação ministerial
” (Id. 232698697).

Dessa forma, imperativo reconhecer que a decisão que concedeu a progressão regimental foi precedida de vista ao órgão ministerial e, conquanto o membro do Ministério Público não tenha se manifestado nos autos, não há falar em nulidade, vez que foi observado o procedimento previsto no § 2o do art. 112 da LEP.

Superada a questão, o Ministério Público
requereu a revogação do beneficio concedido ao agravado Reginaldo dos Santos Marques
, sustentando que não ficou comprovado o adimplemento do requisito subjetivo, de modo que deve ser submetido ao exame criminológico, sobretudo diante da gravidade dos crimes por ele perpetrados.

Inicialmente, importante consignar que a concessão do benefício de progressão regimental em execução penal demanda o preenchimento concomitante de dois requisitos: o
objetivo
e o
subjetivo
.

Vale ressaltar que o exame criminológico, antes obrigatório, deixou de ser imprescindível para a verificação do requisito subjetivo com a edição da Lei n. 10.792/2003, sendo admitida a submissão do apenado apenas por decisão fundamentada, diante das particularidades do caso (STJ, Súmula n. 439).

Todavia, a Lei n. 14.843/2024 alterou o § 1o, do art. 112 da LEP, estabelecendo novamente a obrigatoriedade do exame ao dispor que “
em todos os casos
, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão
” – destaquei.

No entanto, no julgamento do R
HC
n. 200.670/GO, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Junior, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a impossibilidade da aplicação da nova lei para condenações anteriores a sua vigência, como é o caso
sub judice
:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante o art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1o do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime
” (STJ – RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis, Sexta Turma, DJ 23.8.2024).

Ademais, ainda que seja possível a determinação da realização do exame criminológico por decisão devidamente fundamentada, não obstante os argumentos trazidos pelo Ministério Público, entendo que a perícia não é necessária na espécie.

Com efeito, conquanto parte da pena imposta ao agravado decorra de condenações por crimes praticados com violência à pessoa, não há elementos nos autos do processo executivo que indiquem se tratar de pessoa com “
predisposição a comportamento cruel e atroz
” ou propensão ao desregramento, conforme alegado pelo recorrente, notadamente porque inexistem informações do descumprimento das condições imposta na decisão agravada, embora o apenado esteja em liberdade monitorada desde o dia 1o.5.2024.

Logo, não comprovada a indispensabilidade do exame criminológico, mantenho a decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do agravo interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024